Tribunal: STF
Processo: RE 1243855
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 21.03.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO. TIDE. LEIS ESTADUAIS 6.174/1970 e 16.024/2008. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, CAPUT, DA CF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA SUMULA 339 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 



    1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, sobre a concessão da gratificação denominada TIDE aos servidores públicos, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local (Leis 6.174/1970 e 16.024/2008), o que impede o trânsito do apelo extremo. Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Inaplicável, na hipótese, a Súmula 339 do STF, tendo em vista que a concessão da referida vantagem não foi baseada no princípio da isonomia, mas na legislação local pertinente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.